Tribunal: TJES
Processo: 5001892-03.2019.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): MANOEL CRUZ DOVAL
Órgão julgador: MANOEL CRUZ DOVAL
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2021-04-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001892-03.2019.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
REPRESENTANTE: PATRICK FREITAS COUTINHO e outros (2)
RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. e outros (2)
RELATOR(A
):MANOEL CRUZ DOVAL

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA TURMA RECURSAL

Processo nº 5001892-03.2019.8.08.0030

Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL

Recorrente/Recorrido: PATRICK FREITAS COUTINHO e THANELLA LORENA OLIVEIRA STINGNEL SANTOS

Recorrido/Recorrido: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

Juiz de Direito Relator: MANOEL CRUZ DOVAL

VOTO
:

¶ 1. Na origem, trata-se de ação, cuja sentença julgou procedente em parte o pedido inicial.

Irresignadas, ambas as partes — Autores e Requerida — interpuseram recursos inominados, objetivando a reforma do aludido julgamento.

Requerentes e Requerida apresentaram as respectivas contrarrazões.

Recursos tempestivos.

Preparo da Requerida comprovado tempestivamente.

Na presente oportunidade, concedo aos Requerentes os benefícios da
gratuidade
da justiça, por entender presentes os pressupostos autorizadores do art. 98 do CPC.

Ainda que dispensado (FONAJE, Enunciado Cível nº 92), este foi o breve relatório.

¶ 2.
Decido
.

Passo a fundamentar nos moldes do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

Presentes os respectivos pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO ambos os recursos inominados interpostos.

Como fundamento de seu pedido inicial, a parte Autora sustentou o seguinte: QUE alugaram um imóvel no mês de março de 2019 e após a locação requereram o fornecimento de energia, no entanto estes foram notificados que havia um débito do antigo inquilino no valor de R$ 757,07; QUE o débito foi quitado pelos Autores, tendo a Ré se comprometido a inserir este valor como crédito nas próximas faturas, visto que o débito não pertencia aos autores; QUE após quatro meses do débito adimplido e compensados, a Requerida suspendeu o fornecimento de energia elétrica em sua residência no dia 08/07/2019 sob alegação de não pagamento do débito referido e condicionaram o restabelecimento do serviço mediante apresentação presencial do boleto quitado, que ocorreu no dia seguinte.

A r. Sentença proferida na origem, por força da documentação e áudio acostados, verificou que a própria Requerida reconheceu a existência do crédito de R$ 757,07 em benefício do Requerente e, por conta disso, admitiu a irregularidade no corte do fornecimento de energia.

O recurso inominado dos Requerentes objetiva a majoração da indenização, enquanto o recurso da Requerida busca desconstituir o julgamento que lhe foi preponderantemente desfavorável.

Refletindo sobre os argumentos de uma e outra parte, bem como confrontando-os com as provas produzidas, entendo por bem concluir não assistir nenhuma razão a qualquer dos Recorrentes.

Isso porque, em analisando a contradição dialética de ambas as partes, bem como confrontando-as com o conjunto probatório e com a conclusão estabelecida pelo MM Juízo
a quo
, entendo por bem manter a r. Sentença por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei nº 9.099/95,
adotando integralmente suas razões de decidir
, registrando que este julgamento guarda conformidade com o Tema nº 451 das Teses de Repercussão Geral do STF: «Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida.

Concluindo, observo com a devida vênia, que nenhuma das razões suscitadas pelas Recorrentes se mostrou suficiente para justificar a reforma do julgado da forma pretendida.

¶ 3. Sendo assim e em face do exposto,
NEGO PROVIMENTO
aos recursos inominados interpostos pelos Autores e pela Requerida, mantendo inalterada a r. Sentença proferida na origem, assim como lançada.

¶ 4. Condeno os Requerentes ao pagamento das custas processuais, bem como em honorários advocatícios fixados em dez por cento sobre o valor da condenação (Lei nº 9.099/95, art. 55),
suspendendo a exigibilidade do pagamento
na forma do art. 98, §§ 2º e 3º do CPC.

¶ 4.1. Condeno a Requerida ao pagamento das custas processuais, bem como em honorários advocatícios fixados em
dez por cento sobre o valor da condenação
(Lei nº 9.099/95, art. 55).

¶ 5. É como voto.

Na sequência, passaram a votar os demais integrantes desta Turma.

O Exmo Senhor Juiz de Direito Dr CARLOS ALEXANDRE GUTMANN votou no mesmo sentido do Juiz Relator.

O Exmo Senhor Juiz de Direito Dr. FELIPE LEITÃO GOMES acompanhou o voto do Juiz Relator.

ACÓRDÃO
:

Concluído o julgamento pelos integrantes desta QUINTA TURMA RECURSAL, por unanimidade de votos foram
CONHECIDOS
e, no mérito,
NEGADO PROVIMENTO
a ambos os recursos nos termos do voto do Juiz de Direito Relator.

*

* *

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.